Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. CRÉDITO ORIGINÁRIO DO DECIDIDO. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES PERTINENTES AOS DENOMEADOS “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS” POSTERIORES. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. AGREGAÇÃO AO CRÉDITO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL AVIADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CORREÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS. ÍNDICES DEFINIDOS PELA JUSTIÇA LOCAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES E FÓRMULA APLICADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tendo o título judicial exequendo disposto sobre a fórmula de correção monetária do crédito reconhecido, não contemplando, pois, nenhuma digressão sobre a aplicação sobre o apurado das diferenças de correção monetária provenientes dos denominados “expurgos inflacionários” havidos posteriormente, não soa consoante o decidido, mediante criação hermenêutica, se agregar, na contramão do resolvido, diferenças de correção ignoradas na definição do crédito a ser repetido em razão do pagamento a maior realizado, ou seja, não compreendendo a fórmula de atualização da diferença de correção firmada pela res judicata a previsão de aplicação sistemática particularizada, a forma de correção do indébito a ser repetido compreende apenas os índices ordinariamente manejados.
2. Tendo o título judicial restado omisso quanto ao índice de correção monetária a ser observado para atualização do crédito exequendo, optando o exequente por aviar a liquidação individual de sentença e, conseguintemente, sua pretensão executiva perante a Justiça Distrital em razão da opção por endereçá-las em face apenas de um dos obrigados solidários, inexiste lastro para que, na supressão da omissão, seja determinada a utilização dos índices de correção monetária manejados pela Justiça Federal, pois a fórmula a ser usada é a definida e praticada pelo Judiciário local para correção dos débitos judiciais que integram as ações que transitam sob sua jurisdição.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.